Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-06.2023.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000211-06.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIZA VITORIA COSTA BUENO - CPF: 061.499.051-36 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
COBRANÇA POSTERIOR À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE REST
RITIVO DE CRÉDITO.
DANO MORAL IN RE IPSA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não r
econhecido pelo devedor.

Havendo solicitação de cancelamento do contrato, as cobranças posteriores, bem como os registros junto aos órgãos de proteção ao crédito
,
caracterizam
conduta ilícita.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
.

Precedentes do STJ.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo
como base a capacidade econômica da vítima e do
ofensor, bem como a extensão da culpa e do da
no, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

A indenização arbitrada na sentença
no valor de
R$ 6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4.
Recur
so conhecido e improvido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000211-06.2023.8.11.0010

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente
:
ODO
NTOPREV S.A.

Recorrido
:
MAIZA VITORIA COSTA BUENO

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MAIZA VITORIA COSTA
BUENO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ODONTOPREV S.A.

Sentença

proferida
no ID 168431244/PJe2.
Concluiu

como

indevido
o
débito

negativado
pela
parte

recorrente

em

nome
da
recorrida
e
julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

a

inexist
ência
da
dívida

impugnada
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 168431246/PJe2.
Aduziu
,
em

suma
, que
após
a
contratação
do
plano

odontológico
,
em
29/04/2022, a
recorrida

não

formalizou

qualquer

pedido
de
cancelamento
e
não

apresentou

prova

deste
,
sendo
que
o

cancelamento

somente

ocorreu

após
o
inadimplemento
de
três

parcelas
pela
recorrida
.
Afirmou
que
não

ficou

demonstrado
o
dano
moral,
sendo
que
em

caso
de
inadimplência
a
recorrente

p
ode

proceder
com a
negativação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID168432152/PJe2.
Asseverou
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
,
porquanto

havia

solicitado
o
cancelamento
do
contrato
,
não

sendo

devida a negativação de seus dados, ratif icando
, no
mais
,
os

termos
da
inicial
. Por
fim
,
pugnou
pela
manutenção
do
decisum
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
in
ciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
.

(...)
Negativa de contratação e de existência de débito.
Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ô
nus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou
a
inscrição

desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrat
ação.
Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data d
e Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor mensalde R$ 147
,00
(ID168431214/PJe2).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que
a
empresa reclamada
não apresentou nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor, senão algumas imagens de telas sistêmicas que n
ão invalidam a tese da reclamante de que solicitou o cancelamento do plano contratado e, ainda assim, foi cob
rada indevidamente
.

De outro lado
, restou devidamente
comprovado
pela parte recorrida
,
que
solicitou o cancelamento do plano
junto à representante da empresa recorrente
(ID 168431215)
,
pelo
mesmo canal utilizado para
realizar a
contratação
.

Também não
se mostra verossímil o argumento
recursal
de que
não há qualquer
restrição
em nome da autora, pois os registros realizados pela parte recorrente estão devidamente comprovados no extrato juntado no ID
168431216.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida
pela parte reclamante,
em razão do cancelamento do contrato,
a cobrança
realizada
é indevida
, assim como o registro negativo, estando caracterizada a
conduta ilícita da parte reclamada.

Dano moral.Cobrança indevida com inscrição em cadastro restritivo.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

A
existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano,
conforme estabelecido na Súmula 385/STJ:

RECURSOESPECIAL.OMISSÃO.NÃOOCORRÊNCIA.DANOMORAL.NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA385/STJ. (...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabeindenizaçãopor
danomoral
, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...)5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

A
fasta-se a aplicação da Súmula 385
/STJ
somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.

(...) (
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019)

No mesmo sentido:
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 168431216/PJe2, nota-se que os restritivos impugnados foram os
únicos
registrados, estando caracterizado o dano moral
.

Portanto, é
devida a
indenização
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do

dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,

deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL.
(...)
DANOS MORAIS
E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

o
u

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPO
LEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critér
ios e considerando as peculiaridades do caso concreto (
duas
negativaç
ões
indevida
s, no valor de

R$
147,00 cada
, e inexistência de outros registros
), tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 6.000
,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincenti
vo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$ 900,00 (
correspondente
à 15%
sobre
o valor da
condenação
: R$ 6.000,00
).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023